Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. OMISSÃO DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo no ato de interposição de recurso. Indeferido o benefício, intimada parte e procedido o recolhimento, afasta-se a pena de deserção (art. 99, caput e § 7o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. No caso, a impugnação foi específica. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. O rol de competências das Varas de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é taxativo e não comporta interpretação ampliativa, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
4. A pretensão condenatória repousa na restituição de valores em decorrência de ilícito contratual, baseado no descumprimento de cláusula do negócio jurídico de compra e venda das cotas sociais. Portanto, não se enquadra na hipótese de dissolução ou liquidação de sociedade e nem de exclusão de sócios, previstas no artigo 2o, da Resolução no 23/2010 do Tribunal Pleno do TJDFT. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
5. A omissão das dificuldades financeiras da sociedade no momento da alienação das cotas sociais e com o posterior inadimplemento contratual por parte do vendedor, constituem fundamentos bastantes e suficientes para o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da quantia paga pelos compradores.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.